Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1290. EXECUÇÃO QUE VERSA UNICAMENTE SOBRE HORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal – STF, em acórdão publicado em 23/02/2024, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à definição do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, que previam a indexação dos títulos aos índices de caderneta de poupança (Tema de Repercussão Geral 1290).

2. Em 11/03/2024, foi publicada decisão do Ministro Relator Alexandre de Moraes que determinou a suspensão nacional de todas as demandas pendentes que tratem da questão, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.

3. Na hipótese, o Banco do Brasil requereu a imediata suspensão do feito até o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1290. O pedido foi acolhido pelo juízo. Todavia, o cumprimento de sentença originário não envolve discussão sobre definição do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. A exequente, ora agravante, pretende unicamente a execução dos honorários de sucumbência.

4. Como a definição do Tema de Repercussão Geral 1290 pelo STF não afeta o mérito recursal, nem a solução da demanda, não há razão para o sobrestamento do feito.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.